Tribunal: STF
Processo: ADI 2501
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-15
Data de publicação: 2002-05-15

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
Artigos 81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado de Minas Gerais.
- Não-conhecimento da
presente ação quanto à argüição de inconstitucionalidade formal do
"caput" do artigo 81 e do § 3º do artigo 82 do ADCT da Constituição
do Estado de Minas Gerais por falta de fundamentação idônea. Com
efeito, esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação
direta de inconstitucionalidade quando a alegação de
inconstitucionalidade se faz em face de texto constitucional que é
posterior ao ato normativo impugnado, pois, nesse caso, a denominada
 inconstitucionalidade superveniente se traduz em revogação. No
caso, o fundamento jurídico do pedido é juridicamente impossível,
porquanto, quando o texto originário da Constituição, que é anterior
 ao ato normativo atacado, e foi posteriormente alterado por Emenda
Constitucional, se o desta somente derrogou aquele, o ato normativo
posterior à Constituição originário mas anterior à modificação desta
 deve ser atacado, para ter-se como cabível a ação direta de
inconstitucionalidade proposta quando já se deu tal alteração, em
face do texto originário com a demonstração de que, na parte que
interessa, ele continua em vigor. Essa direção do ataque e essa
demonstração da não-revogação cabem ao autor e não ao Tribunal.
-
Falta de relevância jurídica no que diz respeito à alegação de
inconstitucionalidade formal desses dois artigos, por invasão da
competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e
bases da educação nacional, e que não abarcam, portanto, o "caput"
do primeiro nem o § 3º do segundo.
- De qualquer sorte, não há, na
parte da ação de que se conhece, "periculum in mora" ou conveniência
 da Administração Pública para a concessão de liminar.
Ação que se
conhece apenas na parte em que ataca os §§ 1º e 2º do artigo 81 e o
artigo 82, com exceção de seu § 3º, do ADCT da Constituição do
Estado de Minas Gerais, indeferida, porém, a liminar requerida.